Tribunal: TJSP
Processo: 2260850-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Indeferimento de justiça gratuita - Há prova de que o agravante não faz jus ao benefício - Tentativa de alteração da verdade dos fatos -Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso, com condenação por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260850-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SILIBELINO FERREIRA NEVES, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com condenação por litigância de má-fé. V.U., de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260850-07.2020.8.26.0000 - JV 22470
2
VOTO N°: 22470
AGRV. No: 2260850-07.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: SILIBELINO FERREIRA NEVES
AGDO.: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
Agravo de instrumento Plano de saúde - Indeferimento de
justiça gratuita - Há prova de que o agravante não faz jus ao
benefício - Tentativa de alteração da verdade dos fatos -
Confirma-se decisão Nega-se provimento ao recurso, com
condenação por litigância de má-fé.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de obrigação de fazer proposta por Silibelino Ferreira Neves em face
de Amil Assistência Médica Internacional S.A., indeferiu justiça gratuita.
Recorre o autor.
Diz que é aposentado e que está em tratamento de
leucemia. Afirma que não possui 3 imóveis, como consta da r. decisão
agravada. Esclarece que é proprietário de 2 imóveis, um é sua residência e
outro, em Itanhaém, é “fruto de anos de trabalho”. Alega que não há prova de
que esses bens lhe proporcionem renda e “inclusive não evidencia liquidez
patrimonial”. Acredita que é “irrelevante o fato de possui-los". Aduz que a
contratação de advogado particular não impede o reconhecimento do
benefício.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260850-07.2020.8.26.0000 - JV 22470
3
O agravante diz que seu pedido se processa perante a 1a
Vara Cível de Taubaté (fls. 3 e 4), mas a r. decisão agravada foi proferida pelo
r. Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé.
A contratação de advogado particular, por si só, não é
causa para o indeferimento do benefício, mas demonstra renda além do
necessário para a subsistência.
Além disso, o autor reside nesta capital e optou por
contratar advogado com escritório em Indaiatuba (fls. 31).
Isso indica que ele viaja frequentemente para essa
cidade.
A r. decisão agravada constatou que o autor é
proprietário de 3 imóveis e declarou a existência do total de R$ 226.000,00 em
aplicação financeira para fins de imposto de renda (fls. 26).
Em conduta que beira a má-fé, ele intercala declarações
de imposto de renda de anos distintos (fls. 36/53).
Evidente a tentativa de alteração da verdade dos fatos
(art. 80, II, do CPC), pois ele é proprietário de 3 imóveis, não de 2, como diz
(fls. 40).
A alegação de que é “irrelevante o fato de possui-los" (fls. 7)
confirma essa conduta processual.
A vaga de garagem tem matrícula própria e, portanto,
não se confunde com o apartamento (fls. 40).
Um dos imóveis está no litoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260850-07.2020.8.26.0000 - JV 22470
4
A quantia em poupança é mais do que suficiente para as
custas e despesas processuais, ainda que o valor da causa seja considerável
(fls. 42).
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso,
com condenação por litigância de má-fé à multa de 1% do valor atualizado
da causa.
MARY GRÜN
Relatora